Tribunal: TJMT
Processo: 1015924-79.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015924-79.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[THALES DE OLIVEIRA CASTELA - CPF: 068.058.211-85 (RECORRENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESMAEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 632.689.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU ASSIS DE PAULA - CPF: 015.778.841-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GIVANILDO LOPES BERTOLDO - CPF: 052.169.966-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON DA SILVA MORAES - CPF: 058.164.881-12 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E ÀS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO. ACOLHIMENTO. TESES DEFENSIVAS PREJUDICADAS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
materialidade e indícios de autoria reconhecidos pelo juízo de origem;
(ii)
imputação das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii)
decisão de pronúncia que não expôs os fundamentos fáticos para indicar os indícios de autoria e para a submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

3.1. Requerimentos do recurso:
(i)
impronúncia, por ausência de indícios suficientes do
animus necandi
; e
(ii)
afastamento das qualificadoras.

3.2. Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça: declarar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de pronúncia carece de fundamentação quanto aos indícios de autoria e à preservação das qualificadoras do crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente para demonstrar a existência da materialidade do crime, os indícios de autoria e a plausibilidade das qualificadoras imputadas, sem incorrer em excesso de linguagem.

6. A ausência de exposição mínima dos elementos de convicção aptos a justificar o juízo de admissibilidade da acusação viola os artigos 413 do CPP e 93, inciso IX, da Constituição Federal, configurando nulidade absoluta.

7. A mera menção genérica às provas colhidas na fase inquisitorial ou judicial, sem qualquer indicação objetiva ou análise crítica, não supre a exigência constitucional de fundamentação. Da mesma forma, a falta de análise específica das teses defensivas e da pertinência das qualificadoras impede o controle da legalidade e prejudica o exercício da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça acolhida. Recurso defensivo prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413, §1º e 564, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 819.046/RS
; TJMT, RSE n.
1000210-63.2023.8.11.0093
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa constituída do réu
Thales de Oliveira Castela
contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1015924-79.2022.8.11.0002, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal) (id. 281256553).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a impronúncia do recorrente, diante da ausência de indícios suficientes do
animus necandi.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras imputadas (id. 281256567).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 281256595).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação, prejudicando a análise do recurso interposto pela defesa (id. 290044885).

Ao exercer o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 281256597).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Thales de Oliveira Castela
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de fevereiro de 2022, por volta das 20h15, na Estrada da Guarita, em frente ao condomínio Terra Nova, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado
THALES DE OLIVEIRA CASTELA
, agindo com vontade assassina (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
Wilton da Silva Moraes
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
THALES DE OLIVEIRA CASTELA
, conduzindo veículo automotor do tipo carro Fiat Uno, cor branca, placa NJE 7240, trafegava em via pública, quando, por razões de somenos importância, eis que em razão de motivação banal, perseguiu e atropelou a vítima
Wilton da Silva Moraes
, sem que esta pudesse esboçar ação defensiva, lançando-a ao solo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de lesão corporal de
ID 84787247, pág. 64/70
, só não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a vítima foi prontamente atendida e encaminhada para atendimento médico hospitalar.

Depois de tudo, o denunciado
THALES
tentou se evadir do local, mas foi contido por populares e, em seguida, preso em flagrante pela força policial. (...).”.
(
sic,
id. 281256373).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou o acusado nos termos da denúncia.

1. PRELIMINAR

1.1. Ausência de fundamentação

A Procuradoria-Geral de Justiça alega que a sentença de pronúncia carece de fundamentação acerca dos indícios suficientes de autoria e das qualificadoras reconhecidas do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, infringindo, assim, o regramento previsto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

A preliminar comporta acolhimento.

É certo que a sentença de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista alternativa, porquanto encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri e determina a submissão do acusado/pronunciado ao julgamento pelos seus pares.

Assim, a instrução probatória realizada no
judicium accusationis
objetiva apurar a existência ou não de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual, a rigor, serve como filtro para que apenas casos com verdadeira base empírica sejam levados a julgamento popular.

Nesse contexto, embora o § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal preceitue o uso de linguagem moderada na pronúncia, isso deve ocorrer de modo a evitar o aprofundamento excessivo no mérito da causa.

Ademais, o artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal e o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República assentam a necessidade de motivar adequadamente as decisões judiciais, incluindo a que encerra esta etapa do sumário da culpa no procedimento especial do júri, sob pena de nulidade do ato.

Dessa forma, é evidente que a pronúncia exige uma exposição equilibrada das razões de fato que motivaram a conclusão adotada, sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

Nessa linha de raciocínio, cabe mencionar o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Cuida-se de uma garantia do réu, ao conhecer as razões que o levaram a sofrer qualquer tipo de constrangimento, como ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, e, também, constitui um direito da sociedade acompanhar, pela motivação, a imparcialidade dos órgãos judiciários em seus pronunciamentos [...] Nada impede o triunfo da prudência, demonstrando não ser caso de absolvição por enquanto, porque as provas são dúbias, comportando variadas interpretações, nem tampouco de impronúncia, porque há indícios suficientes a demonstrar ser o réu o autor do delito, num juízo de mera admissibilidade. Assim,
a despeito de ser moderado nos seus termos, jamais deve o juiz deixar de fundamentar a pronúncia, avaliando e rejeitando, se for o caso, as teses levantadas pela defesa.
(...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Processual Penal, 20ª Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2023, p. 1455) – sem destaques no original.

Portanto, a sentença de pronúncia exige, ainda que de forma concisa e sem aprofundamento meritório, a exposição dos motivos que levaram o julgador a concluir acerca da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, enfrentando, nesse caminho, as teses defensivas capazes de infirmar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal Popular, inclusive com relação às circunstâncias qualificadoras.

Acrescenta-se, por fim, que a sentença penal que não expõe os motivos ensejadores de sua conclusão padece de nulidade absoluta, porquanto gera indiscutível prejuízo e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Na hipótese dos autos, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se observa, ainda que de forma sucinta, a exposição dos motivos de fato que levaram o julgador a concluir pelos indícios de autoria e pela submissão das qualificadoras ao Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia, embora tenha mencionado que os depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal configuram os indícios de autoria e as qualificadoras, não especificou nem transcreveu, minimamente, quais testemunhos atribuem o suporte probatório, sequer os individualizou, revelando uma fundamentação vaga, em afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Veja-se:

“(...) Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente por meio do auto de prisão em flagrante (id. 84785214), do boletim de ocorrência (id. 84785215), auto de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora (id. 84785225 e do laudo de lesão corporal (id. 84787247 - Pág. 67/73), verifica-se que a materialidade está demonstrada.

Com relação à autoria, averiguando os depoimentos colhidos, na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu seja o autor dos fatos descritos na denúncia.

Os indícios necessários à verificação do animus necandi, da mesma forma e de acordo com as mesmas provas, se encontram estampados nos autos.

Para a impronúncia ou desclassificação, o fundamento que a enseja deve estar comprovado indene de dúvidas, o que, da análise da prova, não se pode afirmar no caso vertente. Fica evidente, então, que somente o Tribunal do Júri poderá verificar essa circunstância. Incabível, assim, a desclassificação.

Neste contexto, reputo configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, sendo cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado.

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio ‘in dubio pro reo’.” (RT 741/670)

Por conseguinte, o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio
in dubio pro societate
e não
in dubio pro reo
, como aconteceria na decisão de mérito.

A propósito: (...)

O sopesamento das provas constantes dos autos deve ser procedido pelo órgão julgador competente, que é o Tribunal do Júri, que dará a devida valoração a cada prova colhida no feito.

Não logrou êxito a douta defesa ao pugnar pela impronúncia do réu, uma vez que sua tese defensiva foi baseada apenas na desclassificação do crime.

Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante a tentativa de homicídio, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado.

Outrossim, mantenho as qualificadoras pelas quais o acusado foi denunciado, posto que elas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão.

Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciar a qualificação da tentativa de homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal já foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da CF (RT 694/393).

Como já explicitado, somente quando demonstrado estreme de dúvidas a não concorrência da qualificadora, está o julgador autorizado a excluí-la por ocasião da pronúncia. Caso contrário, proíbe-se o expediente, sob pena de indevida supressão da competência constitucionalmente prevista e conferida ao Tribunal do Júri.

Ademais, a pronúncia não deve conter referência a circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Portanto, tendo os fatos imputados ao réu nos depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR o réu

THALES DE OLIVEIRA CASTELA,
como incurso no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal
, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri. (...)”.
(
sic,
id. 281256553)

Como se observa, a sentença de pronúncia apresenta-se demasiadamente genérica, limitando-se a referências sucintas relativas às peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, sem, contudo, individualizar os elementos probatórios que fundamentem os indícios de autoria ou que legitimem a manutenção das qualificadoras.

O Juízo
a quo
apenas menciona,
de forma imprecisa, que os elementos estariam presentes nos
“depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo”,
deixando de proceder à devida identificação, análise ou nexo entre as provas colhidas, a autoria e as qualificadoras imputadas.

Ainda, justifica a manutenção das qualificadoras sob o pretexto que, nessa fase processual, apenas “
poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão”
, mas não expõe os motivos ensejadores de sua conclusão.

Desse modo, apesar de o magistrado não estar obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes, deve expor os motivos que amparam sua deliberação, indicando as provas que a justifiquem, em cumprimento ao estrito dever constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estadual estabelece:

“(...) Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 819.046/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

“(...) 3. A decisão de pronúncia deve ser devidamente fundamentada, nos termos do art. 413, §1º, do CPP e art. 93, IX, da CF/88, devendo indicar os elementos concretos que justificam a presença das qualificadoras. A ausência de menção à prova judicializada evidencia o hiato em relação à fundamentação utilizada para sustentar as qualificadoras do crime de homicídio. 4. No caso, a decisão impugnada limitou-se a transcrever depoimento de uma testemunha e não especificou as circunstâncias concretas que justificariam a incidência das qualificadoras, caracterizando ausência de fundamentação, o que viola o direito à ampla defesa. (...). 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação concreta na decisão de pronúncia quanto às qualificadoras impõe a sua nulidade parcial, devendo o juiz de primeiro grau proferir nova decisão fundamentada. (...)”.
(TJMT, RSE 1000210-63.2023.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Portanto, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra sentença seja proferida, desta vez com a devida análise dos elementos de convicção produzidos durante a instrução, com a indicação das provas que motivam a decisão e a fundamentação da incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise, nesta instância revisora, dos pedidos formulados pela defesa.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de nulidade da sentença de pronúncia e
determino
o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferida nova decisão de pronúncia, na qual deverão ser explicitados os fundamentos fáticos dos indícios de autoria e que justificam a submissão, ou não, das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025